Tribunal: TJMT
Processo: 1039169-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039169-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ - CPF: 040.140.151-06 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), ORLANDO EUSTAQUIO BISINOTO - CPF: 361.269.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 038.881.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.839.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Suscitada a nulidade de provas que embasam a denúncia e o decreto constritivo. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com o fito de ver reconhecida a alardeada nulidade de todas as provas obtidas a partir da análise do celular de um dos corréus.

II. Questão em discussão

2. Consiste em averiguar se há nulidade das provas obtidas via análise de telefone celular de corréu, ao argumento de que a diligência estaria contaminada pela absolvição do proprietário do aparelho em termo circunstanciado diverso.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada exige a demonstração de nexo causal entre a prova originária ilícita e a derivada. Inexiste ilicitude quando a apreensão do aparelho celular e a consequente quebra de sigilo de dados decorrem de cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido por autoridade judicial competente, em medida cautelar autônoma e independente do procedimento no qual se reconheceu a atipicidade da conduta de posse de drogas para uso próprio.

4. Havendo fonte independente e autorização judicial específica para a devassa de dados, a prova é lícita e apta a embasar a persecução penal, não havendo falar em nulidade ou ausência de justa causa para a ação penal.

5. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, trata-se de mera reiteração de pedido já apreciado e denegado por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anterior. Operada a coisa julgada sobre a matéria e ausente alteração fática superveniente, descabe nova incursão sobre a necessidade da medida cautelar extrema.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada quando a prova impugnada decorre de fonte independente, obtida mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados regularmente autorizados pelo juízo competente, sendo irrelevante o desfecho absolutório em procedimento diverso de menor potencial ofensivo. 2. A existência de prévio
habeas corpus
julgado, no qual se reconheceu a legalidade da prisão preventiva do paciente, impede o reexame da matéria, ante a formação da coisa julgada, salvo comprovação de fato novo”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, art. 157, §1o, e art. 316.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1039169-23.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ HERCULANO DA SILVA

PACIENTE:

ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi preso em
13/03/2025
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados. Em decisão proferida em
29/10/2025
, o d. juízo
a quo
, ao analisar o pedido defensivo de
revogação da custódia
e
reavaliar a necessidade
da medida cautelar extrema, nos termos do art. 316 do CPP,
indeferiu
o pleito e
manteve
a segregação cautelar do paciente, afastando a arguição defensiva de que se teria,
in casu
, segregação apoiada exclusivamente sobre
prova eivada de ilegalidade
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da alardeada
manifesta ilicitude
da única prova que, na intelecção defensiva, embasaria a prisão provisória, qual seja, o relatório policial produzido mediante análise de dados extraídos do aparelho celular do corréu
Felipe Martins Lisboa
.

Conforme o d. impetrante, o referido aparelho foi apreendido no ano passado em contexto diverso, dando origem, à época, ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1027291-35.2024.8.11.0001, no bojo do qual
Felipe
ressaiu
sumariamente absolvido
do crime de tráfico de drogas, por
atipicidade da conduta
; tendo sido alinhavado no bojo do referido relatório, inclusive, que se trataria de análise dada “
no âmbito do T.C.O
.”, de modo que, para o d. signatário desta ordem,
fulminado
o procedimento originário pela
absolvição transitada em julgado
, a causa lícita para a análise teria desaparecido, tornando a devassa dos dados, via de consequência, malfadada “
pesca probatória
” (
fishing expedition
).

Nessa linha intelectiva, sustenta a
inaplicabilidade da tese de encontro fortuito (serendipidade)
, ao argumento de que a própria diligência de análise teria se tornado ilícita; e, por fim, conclui que, sendo a prova nula, inexistiria
justa causa
(
fumus comissi delicti
) para sustentar a prisão preventiva, sendo medida de rigor, portanto, sua
revogação
.

Com arrimo nessas assertivas, suscita o d. impetrante a
teoria dos

frutos da árvore envenenada
para postular a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.

No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a
declaração da nulidade absoluta
de todas as provas obtidas a partir da análise do celular de
Felipe
e a
revogação em definitivo
da custódia.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 326933896 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 327154352), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 330483368.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
e, acaso admitido, pela
denegação

da ordem (ID 335297383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, há de se observar que, conquanto a i. Cúpula Ministerial tenha sustentado a
inadmissão do
writ
, por se tratar de mera repetição de tese já rechaçada por esta eg. Corte de Justiça em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol do mesmo paciente, estou convencido de que se cuida,
in casu
, de ação constitucional que deve ser admitida.

Isso porque, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1023275-07.2025.8.11.0000, em que arguida a tese de suposta ilicitude das provas obtidas a partir da análise do aparelho celular do réu
Felipe Martins Lisboa
, esta c. Câmara Criminal julgou
extinto

o
writ
sem análise meritória
, sob pena de
indevida supressão de instância
, deixando, naquela oportunidade, de vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade. Os autos transitaram em julgado em
16/09/2025
.

À época,
a matéria não havia sido apreciada pelo d. juízo natural da causa
, todavia, de acordo com os informes prestados pela d. autoridade judiciária na presente ação, posteriormente, sobreveio decisão que, na instância singela,
rejeitou
a tese defensiva de
ilicitude probatória
; razão pela qual, conquanto esta c. Câmara Criminal já tenha, em alguma medida, apreciado o caso,
em se tratando de
writ
anterior extinto sem resolução de mérito
, não há falar em
coisa julgada material
formada acerca do tema, o que não obsta, portanto, nova apreciação, uma vez corrigido o vício da impetração anterior.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se do caderno processual que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1021884-22.2024.8.11.0042, se decretou a prisão preventiva de
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
em
28/02/2025
, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
(Operação
Golden
).

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
13/03/2025
, oportunidade em que se apreenderam, na residência de
ADRIANO
, porções de maconha e haxixe.

Uma vez concluídas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor de
ADRIANO
e de outros cinco investigados, dando o paciente, inicialmente, como incurso exclusivamente nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
, com posterior
aditamento
para denunciá-lo também nas sanções do
art. 33,
caput
, do mesmo diploma
(Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042).

Consoante se infere da denúncia,
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
, Aline Carvalho da Silva, Solange Cristina da Silva Oliveira, Orlando Eustáquio Bisinoto
e
Cleyson Oliveira de Deus
estiveram associados ao denunciado
Felipe Martins Lisboa
, com o fim de
praticarem reiteradamente o tráfico de drogas nesta Capital
.

Conforme prefaciado pelo
parquet
, por ser ilícito formal, que se consuma com o mero acordo de vontades voltado à prática do tráfico de drogas, o delito é autônomo, prescindindo de apreensão da droga. Além disso, as condutas exteriorizadas pelos denunciados, por meio de comunicação constante, transações financeiras e divisão de tarefas, constituiriam os elementos apurados no inquérito policial que apontam a existência dessa associação para realização do narcotráfico.

Nessa conjuntura, narra o órgão ministerial que os diálogos revelaram negociação de entorpecentes, ocasiões em que
Felipe
procura pelos fornecedores; realiza pagamento no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais); recebe valores provenientes da mercancia desses entorpecentes na conta bancária de sua convivente, a codenunciada
Aline
; contata entregador do ilícito; e é procurado por usuários para aquisição de drogas.

Conforme o Ministério Público na denúncia, muito mais do que meros indivíduos atuando isoladamente no tráfico de drogas, parte dos denunciados compõe uma rede com o objetivo de praticar por tempo indeterminado os verbos nucleares trazidos no art. 33,
caput
, e §1o, da Lei n. 11.343/06.

Prossegue o
parquet
narrando que o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi exitoso em relação a
ADRIANO
, ocasião em que apreendidas 02 (duas) porções de haxixe com massa de 0,49g (quarenta e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 2,74g (dois gramas e setenta e quatro gramas).

Adicionalmente, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado
Felipe
negou o tráfico de drogas, aduzindo temor pela própria vida em caso de eventual delação, e informou ser usuário de entorpecentes, os quais seriam adquiridos com um grupo de amigos. Em relação ao paciente
ADRIANO
, em vista dos elementos indiciários já angariados nos autos,
Felipe
confirmou ter adquirido R$ 500,00 (quinhentos reais) de maconha, com pagamento via Pix informado pelo fornecedor [
ADRIANO
], cujo nome, todavia, lhe seria alegadamente desconhecido.

A companheira de
Felipe
, por sua vez [a codenunciada
Aline
], aduziu desconhecer
ADRIANO
, que, ao ser interrogado extrajudicialmente, alegou que a droga encontrada em sua residência seria para
consumo próprio
, bem como narrou que, anteriormente à sua prisão em flagrante ocorrida em setembro de 2024, apenas teria realizado a entrega de drogas, negando, nesse desiderato, seu envolvimento com a venda.

Especificamente em relação ao paciente, verte ainda da denúncia que
ADRIANO
, também conhecido pela alcunha “
Golden Boy
”, atuaria como fornecedor de entorpecentes para
Felipe
, tendo sido identificado por meio do cadastro da operadora de telefonia Claro.

A análise das conversas travadas entre ambos revelaria, conforme o Ministério Público, que um terceiro não identificado, vulgo “
Dudu
”, passou o contato de
ADRIANO
para
Felipe
comprar droga. Extrai-se que
ADRIANO
demonstrou receio por não ter o número de
Felipe
salvo na sua agenda, de forma que, instado a fornecer um nome,
Felipe
pediu para ser identificado como “
Liro
” e, na sequência, informou que seu celular estaria descarregando, razão pela qual passou o contato (65) 99205-5993 para que continuassem a conversa.

Na sequência,
ADRIANO
lhe disse: “
Vou falar com o tio separar lá
” e “
Dmr Avisei o tio lá
”. Em
26/01/2024
,
Felipe
compartilhou um comprovante de pagamento referente a uma transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais) efetuada da conta bancária de
Aline
, que seria utilizada para realizar pagamentos relacionados a compra dos entorpecentes a serem revendidos.

Insta observar que a transferência foi realizada para a conta da empresa Comercial Aliança – CNPJ 09.534.131/0001-23 (Comercial Zambi de Produtos Alimentícios LTDA), de propriedade do denunciado
Orlando
.

Conforme petição de aditamento juntada aos autos originários em
02/07/2025
, narra igualmente o Ministério Público,

que, em 13 de março de 2025, por volta das 06h30min, na Rua Angola, quadra 11, n. 01, Cohab Santa Fé, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,
ADRIANO

tinha em depósito 02 (duas) porções de maconha
, com massa total de
2,74g
(dois gramas e setenta e quatro centigramas), e
02 (duas) porções de haxixe
(tipo de maconha com alta concentração de THC), com massa total de
0,49g
(quarenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contextualiza o i. órgão ministerial que, ao longo da Operação
Golden
,
ADRIANO
fora denunciado inicialmente pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, visto que identificado originariamente apenas como fornecedor de entorpecentes dentro da associação criminosa dedicada ao narcotráfico, em especial para o codenunciado
Felipe
.

Por ocasião da busca e apreensão em sua residência, todavia, cujo mandado fora expedido nos autos da medida cautelar n. 1021884-22.2024.8.11.0042, foram localizadas
pequenas porções de maconha do tipo haxixe
, fracionadas em envelope do tipo z
ip lock
, de modo que, naquele momento, entendeu-se
não haver justa causa suficiente para imputação autônoma pela prática de tráfico de drogas
, diante da pequena quantidade apreendida (pouco mais de 3 gramas).

Ocorre que, com a conclusão das investigações, e após a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular de
ADRIANO
, apreendido na ocasião da busca domiciliar, sobrevieram novos elementos de prova que, na intelecção do órgão acusador, confirmaram a prática do tráfico de drogas por parte do denunciado.

Dessa forma, colhe-se do pedido de aditamento que a extração e análise de dados, conforme Relatório de Investigação n. 2025.13.49962, revelaram que,
mesmo após sua prisão em setembro de 2024
, em período que abrange o mês de março de 2025,
ADRIANO continuou a comercializar substâncias entorpecentes
.

Conforme o i. Ministério Público, os diálogos do aplicativo de mensagens
WhatsApp
evidenciaram sucessivas conversas que
ADRIANO
manteve com diversos usuários de drogas, nas quais há inequívoca negociação de venda e fornecimento de entorpecentes, do tipo maconha. Trata-se de conversas que foram travadas em datas imediatamente anteriores ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, evidenciando a habitualidade e continuidade da prática delitiva.

A quantidade de droga apreendida no último flagrante, portanto, ainda que não considerada expressiva, agora comparece acompanhada de robustos elementos de ação e intenção, extraídos dos diálogos, que, conforme o Ministério Público, corroboram o propósito mercantil e não de mero uso pessoal, fazendo imperiosa a imputação do delito de tráfico de drogas.

Por fim, deve-se registrar que, nos mesmos autos, os corréus
Orlando
,
Aline
e
Felipe
foram também denunciados pelo crime de
lavagem de capitais
, por dissimularem a origem e a propriedade de valores, direta ou indiretamente, relacionados ao proveito do crime de tráfico de drogas.

Nessa conjuntura, ao longo do trâmite regular da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042, a i. defesa técnica de
ADRIANO
, em sede de
resposta à acusação
, arguiu tese de
ilicitude das provas obtidas a partir da análise do aparelho celular do réu
Felipe Martins Lisboa
, a qual ressaiu
rejeitada
pela d. autoridade judiciária.

Para máxima clareza, reproduzo o correspondente excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] A Defesa Técnica dos acusados
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
e FELIPE MARTINS LISBOA sustenta que
as provas obtidas a partir da análise do aparelho celular de FELIPE seriam ilícitas por derivação, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada
. Argumentam que, como o processo que originou a apreensão do celular (TCO n. 1027291-35.2024.8.11.0001) resultou em absolvição sumária por atipicidade da conduta, a apreensão do aparelho e, consequentemente, o acesso aos seus dados, seriam ilegais.

Todavia, adianta-se que
a tese defensiva não merece prosperar
.

Primeiramente, é necessário esclarecer a cronologia dos fatos para correta compreensão da questão: se depreende dos autos que o Inquérito Policial n. 569/2024/DENARC foi instaurado para apurar o envolvimento de FELIPE MARTINS LISBOA e ALINE CARVALHO DA SILVA com o tráfico de drogas, bem como identificar seus fornecedores e a extensão da participação de outros comparsas nos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de capitais. No curso dessa investigação, a Autoridade Policial representou por busca e apreensão por intermédio da medida cautelar n. 1005409-88.2024.8.11.0042, em desfavor dos denunciados FELIPE e ALINE.
O mandado de busca e apreensão, devidamente expedido pelo juízo competente, autorizava expressamente a apreensão de aparelhos eletrônicos e a quebra de sigilo dos dados neles contidos
. Durante o cumprimento da ordem judicial, ocorrida em 19/04/2024, foram apreendidos, além do aparelho celular de FELIPE, pequenas quantidades de massa de 2,59g, bem como outros objetos relacionados ao uso de drogas, sendo, por isso, lavrado o TCO n. 1027291-35.2024.8.11.0001 mencionado pela Defesa, o qual foi arquivado por atipicidade da conduta no JECRIM.

Ao que se vê, portanto, que
a apreensão do aparelho celular e a autorização para acesso aos seus dados decorreram diretamente do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido na medida cautelar no 1005409- 88.2024.8.11.0042, e não do TCO instaurado para apurar a posse de drogas para consumo pessoal
. São procedimentos distintos, com finalidades diversas e fundamentos autônomos. Nesse viés,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a teoria dos frutos da árvore envenenada - fruits of the poisonous tree – somente se aplica quando há efetiva demonstração de nexo de causalidade entre a prova ilícita e as provas derivadas
. No caso em tela,
não há que se falar em ilicitude originária, uma vez que a apreensão do celular e o acesso aos seus dados foram autorizados judicialmente na medida cautelar n. 1005409-88.2024.8.11.0042, instrumento este anterior e totalmente independente do TCO que resultou em reconhecimento da atipicidade da conduta de posse de drogas para consumo pessoal de FELIPE
. Somado a isso, o art. 157, §1o, do Código de Processo Penal estabelece que "são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras". No caso em análise,
não bastasse a plena legalidade da fonte da prova - mandado de busca e apreensão expedido com autorização judicial – este é independente e anterior ao TCO lavrado ante a tipificação do art. 28 da LT e que resultou em absolvição por atipicidade da conduta
.

[...]
A decisão absolutória não declarou a ilicitude da diligência que resultou na apreensão do celular, mas apenas reconheceu que a conduta específica de posse de pequena quantidade de drogas – descoberta de forma ocasional no decorrer da diligência - configurava fato atípico
.

Portanto,
não há que se falar em ilicitude por derivação das provas obtidas a partir da análise do aparelho celular de FELIPE, uma vez que a apreensão do dispositivo e o acesso aos seus dados foram autorizados judicialmente em procedimento cautelar específico, anterior e independente do TCO n. 1027291-35.2024.8.11.0001, razão pela qual, em sintonia com o parecer ministerial, REJEITO a tese preliminar em questão
.

(ID 330483369). — Destaquei.

Com efeito, não se afigura flagrantemente ilegal a conclusão do d. juízo singular.

Afinal, ao que se vê da cronologia do caso, o núcleo das investigações inicialmente se centrou sobre os corréus
Felipe
e
Aline
, presos em flagrante delito em
19/04/2024
, tendo a apreensão do aparelho celular do primeiro possibilitado a revelação de
uma rede mais ampla de envolvidos com o tráfico de drogas
, estruturada de forma funcional, com membros exercendo papéis diversos, como fornecedores, intermediadores e entregadores.

Assim, em
19/04/2024
, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de
Felipe
e
Aline
, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, objetos com resquícios de droga e o aludido aparelho celular.

Com a
quebra de sigilo telefônico
e a respectiva análise do conteúdo extraído do aparelho celular, as quais foram precedidas da devida
autorização judicial
, as informações deram conta, como exposto, de uma rede ampla de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, dentre elas o paciente
ADRIANO
.

Nesse cenário, ainda que
Felipe
tenha sido posteriormente absolvido por
atipicidade
nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1027291-35.2024.8.11.0001, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendido em sua posse na data de
19/04/2024
, eventual inocorrência de comprovação acerca de possível mercancia de drogas em relação a
Felipe
, à época, certamente
não possui o condão de ensejar, hoje, a nulidade das provas angariadas em relação a ADRIANO
, por partirem de dados extraídos de aparelho celular apreendido em cenário de
regular cumprimento a mandado de prisão expedido pela d. autoridade judiciária competente
, precedida, ainda, de
quebra de sigilo telefônico igualmente determinada por decisão judicial idônea
.

Nesse ponto, relembro que
não se presta o remédio heroico a infirmar elemento informativo
, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de
indevida incursão no mérito dos autos originários
, bem como em vista da
inadequação
do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

No mais, deve-se relembrar que, no tocante à prisão preventiva do paciente, o respectivo édito constritivo
já foi objeto de julgamento perante esta eg. Corte de Justiça
, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018555-94.2025.8.11.0000
, oportunidade em que esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária realizada em
13/08/2025
,
denegou a ordem
; pelo que, em vista de
coisa julgada
já formada acerca da matéria, descabe nova apreciação dos pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, os quais seguem preenchidos
in casu
.

Em sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025